Tribunal: TJDFT
Processo: 0701649-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a Executada a satisfazer as obrigações constantes do laudo pericial (reparações em obra) em trinta dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 podendo chegar a R$ 100.000,00 no limite. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi proferida a r. Sentença que homologou acordo entre as partes (ID. 189006124 dos autos de origem). À vista do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Retire-se de pauta. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator